Tribunal: STJ
Processo: 0719017-38.2025.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074169 - DF
(2025/0394227-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESTELA SILVA MIRANDA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: SPE 5 POP SAMAMBAIA LIMITADA
ADVOGADO
: ROMÁRIO OLIVEIRA DE SOUSA - DF077387
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
porque i) incabível discutir, em recurso especial, violação a norma
constitucional; ii) aplica-se a Súmula n. 284 do STF por dissociação
entre as razões do recurso especial e os fundamentos do acórdão
recorrido; iii) incidem as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF diante da
ausência de prequestionamento; e iv) não foi comprovada a divergência
jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ.
2. O recurso especial foi interposto nos autos de agravo de
instrumento no qual se contesta a decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça feito em embargos à execução cujo valor da causa
foi fixado em R$ 26.187,61 (fl. 57).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA56446535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d6abf684-2a70-439f-9b8b-f3aba7c78778

4. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se
é possível majorar os honorários recursais em razão do julgamento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamento da decisão agravada referentes ao não cabimento de recurso
especial para discutir violação a norma constitucional; à incidência das
Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF; e à não comprovação da divergência
jurisprudencial.
7. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A interposição de
agravo interno não permite a majoração de honorários recursais quando
o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
24/8/2022;
REsp n. 1.964.122/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em

5/9/2022; STJ,
EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 437.263/MS
Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56446535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d6abf684-2a70-439f-9b8b-f3aba7c78778

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d6abf684-2a70-439f-9b8b-f3aba7c78778

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074169 - DF
(2025/0394227-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESTELA SILVA MIRANDA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: SPE 5 POP SAMAMBAIA LIMITADA
ADVOGADO
: ROMÁRIO OLIVEIRA DE SOUSA - DF077387
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
porque i) incabível discutir, em recurso especial, violação a norma
constitucional; ii) aplica-se a Súmula n. 284 do STF por dissociação
entre as razões do recurso especial e os fundamentos do acórdão
recorrido; iii) incidem as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF diante da
ausência de prequestionamento; e iv) não foi comprovada a divergência
jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ.
2. O recurso especial foi interposto nos autos de agravo de
instrumento no qual se contesta a decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça feito em embargos à execução cujo valor da causa
foi fixado em R$ 26.187,61 (fl. 57).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54911350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:51
Código de Controle do Documento: 3cb99f0c-2f56-41a7-94c2-b67bd30f1abd

3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se
é possível majorar os honorários recursais em razão do julgamento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamento da decisão agravada referentes ao não cabimento de recurso
especial para discutir violação a norma constitucional; à incidência das
Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF; e à não comprovação da divergência
jurisprudencial.
7. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A interposição de
agravo interno não permite a majoração de honorários recursais quando
o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
Documento eletrônico VDA54911350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:51
Código de Controle do Documento: 3cb99f0c-2f56-41a7-94c2-b67bd30f1abd

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em

5/9/2022; STJ, EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018 .

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, pelas seguintes
razões: i) incabível discutir, em recurso especial, violação a norma constitucional;
ii) aplica-se a Súmula n. 284 do STF por dissociação entre as razões do recurso
especial e os fundamentos do acórdão recorrido; iii) incidem as Súmulas n. 282 e
n. 356 do STF diante da ausência de prequestionamento; e iv) não foi comprovada
a divergência jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o,
do RISTJ.
A parte agravantes sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ
porque, segundo defende, não pretende o reexame de provas, mas a valoração
jurídica de fatos incontroversos, com violação aos arts. 98,
, §§ 5o e 6o, e 99,
caput
§ 2o, do CPC, porquanto foram exigidos critérios probatórios indevidos para negar
a gratuidade de justiça a pessoa jurídica em dificuldade financeira.
Argumenta ofensa ao
do CPC, pois o cancelamento da
art. 290
distribuição teria sido aplicado de modo inflexível, sem considerar alternativas
legais de parcelamento ou concessão parcial da gratuidade, o que violaria o acesso
à justiça.
Documento eletrônico VDA54911350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:51
Código de Controle do Documento: 3cb99f0c-2f56-41a7-94c2-b67bd30f1abd

Defende que a documentação apresentada seria suficiente para
demonstrar a impossibilidade momentânea de pagamento das custas, reiterando a
necessidade de afastar a extinção por falta de preparo e assegurar a análise de
mérito da ação revisional.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao órgão colegiado para que lhe dê provimento.
Contrarrazões apresentadas às fls. 287-296, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários
recursais.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
O recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento no
qual se contesta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito em
embargos à execução cujo valor da causa foi fixado em R$ 26.187,61 (fl. 57).
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 267-271 que a Presidência conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial porque: i) é incabível discutir, em recurso
especial, violação a norma constitucional; ii) incide a Súmula n. 284 do STF, por
dissociação entre as razões do especial e os fundamentos do acórdão recorrido; iii)
Documento eletrônico VDA54911350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:51
Código de Controle do Documento: 3cb99f0c-2f56-41a7-94c2-b67bd30f1abd

aplicam-se as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, ante a ausência de
prequestionamento; e iv) não se comprovou a divergência jurisprudencial nos
moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Neste agravo interno, a parte agravante restringe-se a discutir a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e a defender, em termos de mérito, a
concessão da gratuidade de justiça e o afastamento do
do CPC, sem
art. 290
enfrentar os óbices efetivamente utilizados pela decisão agravada.
Em momento algum contesta os fundamentos da decisão, a saber, a
inadmissão do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284
do STF), ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e n. 356 do STF),
inclusão indevida de matéria constitucional e falta de comprovação da divergência
nos termos legais e regimentais.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54911350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:51
Código de Controle do Documento: 3cb99f0c-2f56-41a7-94c2-b67bd30f1abd

3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Por fim, no que se refere ao pedido de majoração dos honorários
recursais em razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a
interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento ou foi desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe
3/4/2018,
de
e AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
10/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54911350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 20:15:51
Código de Controle do Documento: 3cb99f0c-2f56-41a7-94c2-b67bd30f1abd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.169 / DF
Número Registro: 2025/0394227-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07001231120258070001 07190173820258070000 7001231120258070001 7190173820258070000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTELA SILVA MIRANDA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: SPE 5 POP SAMAMBAIA LIMITADA
ADVOGADO
: ROMÁRIO OLIVEIRA DE SOUSA - DF077387
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTELA SILVA MIRANDA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: SPE 5 POP SAMAMBAIA LIMITADA
ADVOGADO
: ROMÁRIO OLIVEIRA DE SOUSA - DF077387
TERMO
Documento eletrônico VDA56427127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:46
Código de Controle do Documento: 2b77fd8d-6394-4b86-8b64-cef1d29affb3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:46
Código de Controle do Documento: 2b77fd8d-6394-4b86-8b64-cef1d29affb3